Tribunal: TJBA
Processo: 8021050-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021050-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BENEDITO SANTOS VELOSO Advogado(s): JUCIARA DA SILVA ABREU SANTANA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PERITO E NOVA PERÍCIA. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 988/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por BENEDITO SANTOS VELOSO contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de decisão interlocutória que indeferiu pedido de substituição de perito e realização de nova perícia, nos autos de ação previdenciária movida contra o INSS. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC e na inexistência de urgência apta a atrair a incidência da taxatividade mitigada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que indeferiu a substituição do perito e a realização de nova perícia se enquadra na hipótese de cabimento do agravo de instrumento à luz do art. 1.015 do CPC, interpretado conforme o Tema 988 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas em hipóteses excepcionais de urgência, quando demonstrada a inutilidade do exame da matéria em apelação, conforme fixado no Tema 988/STJ. 4. A decisão recorrida assentou inexistir urgência qualificada que justificasse a mitigação da taxatividade, destacando que a discussão sobre o laudo pericial pode ser renovada em preliminar de apelação, sem risco de perecimento do direito. 5. A substituição do perito somente é admissível, nos termos do art. 468 do CPC, quando ausente conhecimento técnico ou quando o expert descumpre, sem justificativa, o encargo, hipóteses não configuradas no caso concreto. 6. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois não houve demonstração de falha técnica do perito ou de omissão no cumprimento de seus deveres. 7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a decisão sobre substituição de perito não se insere nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, salvo se houver demonstração inequívoca de urgência, o que não ocorreu. 8. A decisão monocrática impugnada está em sintonia com a orientação jurisprudencial consolidada, razão pela qual deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão que indefere pedido de substituição de perito e realização de nova perícia não se enquadra, em regra, nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, sendo incabível agravo de instrumento. 2. A mitigação da taxatividade prevista no Tema 988/STJ somente se aplica quando demonstrada urgência concreta, capaz de tornar inócua a análise da matéria em sede de apelação. 3. A ausência de demonstração de falha técnica do perito ou de descumprimento do encargo impede o acolhimento do pedido de substituição com base no art. 468 do CPC. 4. O sistema recursal admite a revaloração de provas e eventual anulação da perícia em preliminar de apelação, não configurando risco de perecimento de direito. _____________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 1.021, § 2º, 468, 932, III; Tema 988/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1696396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05/12/2018, DJe 19/12/2018; STJ, AgInt no REsp 1867817/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 26/10/2020, DJe 26/11/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 06.